Tribunal: TJDFT
Processo: 0703231-92.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS REALIZADAS POR DÉBITO EM CONTA. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEFICÁCIA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré BRB - Banco de Brasília em face da sentença que julgou procedentes os pedidos da exordial para condenar a ré a pagar ao autor a quantia R$ 4.015,00, a ser monetariamente corrigida pelo INPC, desde o desembolso, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, e a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento), a título de indenização por dano moral.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 51716165). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte RÉ alega que transações bancárias contestadas pelo autor foram realizadas por meio de cartão de crédito, e não por pix. Destaca que as compras ocorreram, em ordem sequencial, a outras não contestadas pelo requerido, o que demonstra estar este de posse do cartão. Aduz que não há notícias de perda/extravio do plástico. Ressalta que as operações realizadas por aproximação do cartão de crédito são limitadas ao valor de R$ 200,00 (duzentos) reais. Defende a inocorrência de ato ilícito indenizável. Alternativamente, requer a redução do valor da indenização.
4 .Em contrarrazões, o requerente pugna pela manutenção da sentença.
5. Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais. Narra o autor que no dia 17 de fevereiro de 2022, às 22:00 horas, parou em um posto de gasolina onde abasteceu seu veículo no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e realizou uma compra na loja de conveniência no valor de R$ 8,99 (oito reais e noventa e nove centavos), utilizando em ambas as operações seu cartão de crédito Visa Gold. No dia seguinte, ao verificar o extrato observou o débito de 2 (duas) transações , via PIX, para uma empresa chamada TLC Brasília, uma no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e o outro no valor de R$ 15,00 (quinze reais). Afirma que não realizou tais operações.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e 3o do CDC).
7. Segundo o contexto probatório, houve movimentação bancária, em valor excedente ao corriqueiro na conta do autor no dia 17/02, o que foi demonstrado por meio de extrato bancário juntado nos autos (id 51715719 - Pág. 1), motivo pelo qual imediatamente o autor se dirigiu à instituição financeira e registrou boletim de ocorrência (id 51715720).
8. A ré, por outro lado, alega que as operações contestadas: compra Maestro em 18/02/2022, às 22:58:11, no valor de R$ 4,000, 00, no estabelecimento LTC - Brasília, e compra Maestro em 18/02/2022, às 22:58:45, no valor de R$ 15, 00, no estabelecimento LTC - Brasília, foram realizadas pelo autor com uso do cartão VISA GOLD INTERNACIONAL e autenticadas por chip do cartão (id 51715719 - Pág. 2).
9. No entanto, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar aventada culpa exclusiva da vítima, na medida em que se limitou a afirmar que não teria responsabilidade uma vez que as transações foram realizadas mediante autenticações válidas (senhas e token), contudo, sem comprovar a regularidade das referidas transações
10. Cabe à instituição financeira a responsabilidade pela segurança das transações bancárias, devendo responder pela clonagem e utilização indevida do cartão.
11. A jurisprudência do STJ entende que a ocorrência de fraude contra o sistema bancário, do qual resulte danos a correntista, caracteriza-se fortuito interno, pois decorre do risco do empreendimento (REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.).
12. Na espécie, chama atenção que as operações foram realizadas em sequência, em curto intervalo de tempo. Esta combinação de fatores, destoa do perfil do consumidor e apresenta indício de golpe ou clonagem do cartão. Nesta situação, a instituição financeira pode e deve tomar medidas para evitar a continuação da fraude.
13. Destas considerações, conclui-se que as transferências bancárias impugnadas foram realizadas mediante fraude, sendo, portanto, nulas de pleno direito, devendo a instituição financeira responder pelo prejuízo causado ao usuário
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
15.Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, esses fixados em 10% sobre o valor corrigido da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.